Tribunal: TJSP
Processo: 1002029-47.2024.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito tributário – ITBI – Integralização de capital social – Alegação de imunidade – Sentença de improcedência – Pretensão à reforma – Cabimento – Empresa inativa – Não incidência do imposto – Art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal – Mensuração da atividade preponderante que deve levar em consideração a receita operacional

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito tributário – ITBI – Integralização de capital social – Alegação de imunidade – Sentença de improcedência – Pretensão à reforma – Cabimento – Empresa inativa – Não incidência do imposto – Art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal – Mensuração da atividade preponderante que deve levar em consideração a receita operacional concretamente auferida (art. 37 do CTN), e não a simples previsão em contrato ou estatuto social – Não auferimento de receitas operacionais no período compreendido pelo art. 37 do CTN – Empresa que faz jus ao benefício constitucional – RECURSO PROVIDO.